Tribunal: TJDFT
Processo: 0752325-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ordem de bloqueio via sisbajud. Suspensão. Impenhorabilidade. Não comprovação. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a suspensão da ordem de bloqueio nas contas bancárias da executada, aqui agravante, via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em verificar se prosperam as razões defendidas no recurso para autorizar a suspensão da ordem de bloqueio.
III. Razões de decidir
3. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias.
4. O documento acostado aos autos demonstra somente o agendamento do bloqueio judicial na conta bancária da agravante até o dia 30/11/2025. Não foi juntado nenhum extrato, tampouco contracheque, a fim de comprovar que a penhora incidiu sobre verba salarial.
5. Não há falar em inobservância ao decidido pelo Tribunal, porquanto no agravo anterior restou assentada a impossibilidade de penhora salarial, não havendo óbice ao bloqueio via SISBAJUD.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, honorários recursais. AgInt no AREsp n. 1.375.555/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/04/2019; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.937.563/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/04/2022.
TJDFT. AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/02/2021.